Tribunal: STF
Processo: ARE 1544373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. LEI 6.321/76. DECRETO 10.854/21. ATO FUTURO E INCERTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À CSLL. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1.Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) e por FERREIRA INTERNATIONAL LTDA. em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para "garantir à impetrante relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ o benefício fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT tal como previsto no art. 1° da Lei nº 6.321/76, permitindo-se deduzir do lucro tributável o equivalente ao dobro do total das despesas realizadas no âmbito do PAT, sem qualquer limitação da aplicação do benefício pelo Decreto nº 10.854/21 ou por outro meio de ato infralegal".



    2. Cinge-se a controvérsia em definir se a impetrante/apelante tem direito líquido e certo: i) de, em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, usufruir do benefício fiscal relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) previsto em lei, sem a observância das limitações previstas nos Decretos nº 78.676/1976, 05/1991, 9.850/2018, 10.854/2021 e a Instrução Normativa n° 267/02 "ou por outro meio de ato infralegal" (consignado na sentença); ii) à extensão da concessão da segurança (dedução do lucro tributável) à CSLL; iii) à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de IRPJ e CSLL.



    3. De acordo com o disposto no artigo 1º da Lei n. 6.321/76, as pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda - IRPJ o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador (PAT). A referida lei, de início, foi regulamentada pelo Decreto nº 78.676, de 1976, o qual substituiu a expressão “lucro tributável” por “imposto de renda devido”. Posteriormente, o Decreto nº 5/1991 (ato infralegal), editado com objetivo de regulamentar a Lei nº 6.321/76, estabeleceu um método distinto para a implementação da dedução em dobro do PAT. Do mesmo modo, a metodologia adotada pelo Decreto nº 5/1991 foi utilizada pelos Regulamentos do Imposto de Renda de 1999 e de 2018, os quais também constituem atos infralegais de natureza regulamentar. Contudo, considerando que a Lei nº 6.321/76 autorizou a dedução do lucro tributável (art. 1º, caput), os atos normativos secundários não poderiam estabelecer que o incentivo com as despesas do PAT fosse deduzido diretamente do imposto de renda devido, por afronta ao princípio da legalidade, em razão das disposições contidas nos art. 97, II, §1º e art. 99 do CTN.



    4. Por sua vez, o Decreto nº 10.854/2021, em seu art. 186, alterou o parágrafo 1º do artigo 645 do Decreto nº 9.580/2018 (que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza), que passou a vigorar com a seguinte redação: "Art. 186. O Decreto nº 9.580, de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 645, § 1º A dedução de que trata o art. 641: I - será aplicável em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e poderá englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e II - deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo". Verifica-se, assim, que o Decreto 10854/2021 passou a limitar o benefício da dedução do PAT de forma a englobar apenas os valores despendidos (i) para trabalhadores que recebam até cinco saláriosmínimos e (ii) para aqueles trabalhadores com salário superior a cinco salários-mínimos, desde que o serviço de refeições ou distribuição de alimentos seja fornecido por entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como limitar também a parcela do benefício ao valor de, no máximo, um salário-mínimo. Entretanto, o referido ato normativo secundário novamente extrapolou o limite do poder regulamentar e não obedeceu ao princípio da legalidade, em afronta às disposições contidas nos artigos 97, II, §1º e 99, ambos do CTN, ao restringir, por via oblíqua, o alcance do benefício. Do mesmo modo, verifica-se que o art. 2º, §2º da IN SRF nº 267/2002, no ponto em que estabelece o custo máximo de R$ 1,99 para fins de apuração das despesas, também afronta o princípio da legalidade, por extrapolar a regulamentação da matéria. Precedentes.



    5. Nesse contexto, todos os mencionados dispositivos extrapolaram os limites do poder regulamentar, ao dispor de forma mais restritiva sobre a matéria. Dessa forma, deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações estabelecidas pelos Decretos nº 78.676/76, 05/91 e 9.580/18 e 10.854/21, bem como pela instrução normativa nº 267/02. No caso em tela, não é possível a concessão da segurança em relação a "outro meio de ato infralegal". A uma, porque o pedido formulado na inicial se restringe às "limitações impostas pelos Decretos n° 78.676/1976, 05/1991, 9.850/2018, 10.854/2021 e a Instrução Normativa n° 267/02". A duas porque o mandado de segurança, mesmo preventivo, se dirige contra ato coator, seja o já praticado ou aquele na iminência de o ser, não podendo se dirigir contra ato futuro e incerto. Assim, assiste razão à União Federal ao alegar que "é vedado proferir sentença concedendo mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita)" e pedir a reforma da sentença "para afastar a genérica vedação a que outros meios de atos infralegais venham a disciplinar o citado benefício", sendo devida a reforma parcial da sentença.



    6. Por sua vez, a apelação da impetrante no sentido de estender a concessão da segurança à CSLL não deve ser provida. Isso porque, conforme já exposto, na inicial, não houve pedido expresso em relação à CSLL. Ademais, a dedução discutida no presente feito configura benefício fiscal e se refere apenas à apuração do IRPJ, não sendo cabível interpretação extensiva para incluir a possibilidade de dedução também com relação à CSLL, sob pena de violação ao disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional.



    7. A remessa necessária e apelação da União Federal devem ser parcialmente providas, para reformar, em parte, a sentença: i) e declarar que a impetrante/apelante tem direito de deduzir do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ as despesas comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, nos termos previstos pela Lei 6.321/76, sem as limitações impostas pelos Decretos n° 78.676/1976, 05/1991, 9.850/2018, 10.854/2021 e pela Instrução Normativa n° 267/02. ii) reconhecer o direito da impetrante de efetuar a compensação dos valores indevidamente recolhidos e/ou compensados apenas a título de IRPJ, respeitada a prescrição quinquenal contada da data da distribuição da ação. A compensação, na via administrativa, deve ser realizada na forma do artigo 74 da Lei nº 9.430/97, após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN, e de acordo com a legislação vigente à época do encontro de contas e os valores devem ser atualizados pela Taxa SELIC.



    8. Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas. Apelação da impetrante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente